Tribunal: TJPA
Processo: 0813676-83.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813676-83.2021.8.14.0000

PACIENTE: NEUZIMA MACEDO COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE GOIANESIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTÉM A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE, NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E APLICANDO-LHE PENA DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, DE 11 ANOS E O PAGAMENTO 1.600 DIAS-MULTA.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA.

DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESA. ART. 387, §1º, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Extrai-se dos autos
que a paciente, juntamente com o filho, o adolescente Ronisson Macedo dos Santos, eram os responsáveis pelo armazenamento, distribuição e vendas de substâncias ilícitas entorpecentes na cidade de Goianésia do Pará Após a instrução, a paciente fora condenada como incursa nas sanções punitivas dos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 à pena de reclusão total de 11 anos, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.600 dias-multa, sendo-lhe denegado o direito de recorrer em liberdade ao ser mantida sua prisão preventiva em sentença. Segunda a denúncia, ela e seu filho adolescente R. M. dos S. eram os responsáveis pelo armazenamento, distribuição e venda de drogas e fornecimento de meios aos demais integrantes da associação criminosa, facção “Comando Vermelho”, para o cometimento do tráfico de drogas e outros crimes a ele associados no município de Goianésia do Pará.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal
na
sentença que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, mantendo sua custódia preventiva
(fl. 29 ID nº 7313445 pág. 14), reportando-se aos fundamentos já lançados para decretação da medida extrema (não colacionado a estes autos eletrônicos), que foram agregados ao fato da paciente ter sido condenada e estar ligada ao grupo criminoso “Comando Vermelho”,
além de ter permanecido em cárcere durante toda a instrução.

- Ademais, vislumbra-se que a paciente
respondeu presa ao processo.
De fato, seria um contrassenso manter a paciente presa preventivamente durante toda a instrução e, após a sentença condenatória, conceder-lhe a liberdade se permanecem os requisitos da medida extrema.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO AINDA QUE COM BASE NA REOCMENDAÇÃO Nº 62/CNJ. ALEGAÇÃO GENÉRICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir a paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

- Com efeito, a Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias. O que deve ser feito é verificar se, de fato, encontra-se o preso em situação de risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos, imponha a substituição da prisão processual pela domiciliar ou por alguma outra medida cautelar substitutiva da prisão, o que não é o caso, em que alegada genericamente.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR NA FORMA HC COLETIVO Nº 143.641/SP DO STF. IMPROCEÊNCIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL PRESENTE.

- No caso em apreço, constata-se que há caracterizada a situação excepcional referida no HC coletivo citado a justificar a denegação do pedido de substituição da medida extrema pela prisão domiciliar. Ora, a paciente respondeu ao processo inteiro custodiada e fora condenada, por sentença recorrida, nas sanções punitivas dos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de reclusão total de 11 anos, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.600 dias-multa, sendo integrante da facção criminosa “Comando Vermelho”.

- Friso que, não obstante a paciente tenha filho menor de 12 anos, é forçoso reconhecer que o presente caso concreto se insere entre as “situações excepcionalíssimas” previstas na decisão proferida pelo c. STF no HC nº 143.641, as quais impedem a concessão de prisão domiciliar.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em plenário virtual, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
NEUZIMA MACEDO COSTA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará nos autos do processo judicial eletrônico nº 0007946-56.2019.8.14.0110.

O impetrante afirma que a paciente fora condenada como incursa nas sanções punitivas dos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 11 anos de reclusão em regime inicial fechado, sendo-lhe
negado o direito de recorrer em liberdade ao ser mantida sua prisão preventiva em sentença.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal, porque inexistem requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Argumenta que a paciente tem direito à
substituição da prisão preventiva pela domiciliar, na forma HC coletivo nº 143.641/SP do STF,
sendo plenamente cabível com a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)
, já que é comprovadamente mãe de dois adolescentes (de 16 e 15 anos) e um filho menor de 12 anos de idade (de 11 anos de idade), aliado à pandemia de covid-19 na forma da Recomendação nº 62/CNJ.

Declina que a paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primária, bons antecedentes criminais, residência fixa e trabalho lícito de autônoma.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura.

No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 16-69.

Distribuídos os autos à desembargadora Eva do Amaral Coelho, esta determinou sua redistribuição à minha relatoria por prevenção à apelação criminal nº 0007946-56.2019.8.14.0110 (fl. 70 ID nº 7325934).

Acolhi a prevenção e
indeferi a liminar
(fls. 74-76 ID nº 7346920).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 84-90 ID nº 7454589) e colacionou documentos de fls. 91-95.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 98-107 ID nº 7487384).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se dos autos
que a paciente, juntamente com o filho, o adolescente Ronisson Macedo dos Santos, eram os responsáveis pelo armazenamento, distribuição e vendas de substâncias ilícitas entorpecentes na cidade de Goianésia do Pará Após a instrução, a paciente fora condenada como incursa nas sanções punitivas dos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 à pena de reclusão total de 11 anos, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.600 dias-multa, sendo-lhe denegado o direito de recorrer em liberdade ao ser mantida sua prisão preventiva em sentença. Segunda a denúncia, ela e seu filho adolescente R. M. dos S. eram os responsáveis pelo armazenamento, distribuição e venda de drogas e fornecimento de meios aos demais integrantes da associação criminosa, facção “Comando Vermelho”, para o cometimento do tráfico de drogas e outros crimes a ele associados no município de Goianésia do Pará.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do STJ e do STF assenta que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.

Nessa senda, dispõe o art. 387, §1º, do CPP que
“O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na
sentença que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, mantendo sua custódia preventiva
(fl. 29 ID nº 7313445 pág. 14), reportando-se aos fundamentos já lançados para decretação da medida extrema (não colacionado a estes autos eletrônicos), que foram agregados ao fato da paciente ter sido condenada e estar ligada ao grupo criminoso “Comando Vermelho”,
além de ter
permanecido em cárcere durante toda a instrução
, como se nota:

“DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE: Nego à acusada o direito de recorrer em liberdade, uma vez que os requisitos de ordem cautelar se encontram robustecidos pelo advento da sentença condenatória, sobretudo por se encontrar custodiada durante todo o processo.”

De fato, a conduta da agente – seja pela gravidade concreta do crime, seja pelo modo de execução – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Ademais, vislumbra-se que a paciente
respondeu presa ao processo
.
De fato, seria um contrassenso manter a paciente presa preventivamente durante toda a instrução e, após a sentença condenatória, conceder-lhe a liberdade se permanecem os requisitos da medida extrema.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir a paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas descabe a aplicação dessas medidas, ainda que com base no Recomendação nº 62/CNJ.

Com efeito, a Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias. O que deve ser feito é verificar se, de fato, encontra-se o preso em situação de risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos, imponha a
substituição da prisão processual pela domiciliar ou por alguma outra medida cautelar substitutiva da prisão
,
o que não é o caso.

Ressalte-se o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
.

Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão da paciente. A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020, "
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
. Coronavírus não é
habeas corpus.”.

Por outro lado, improcede o
pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar com base no
HC coletivo nº 143.641/SP do STF.

Cumpre salientar que as disposições existentes acerca da substituição da prisão preventiva por domiciliar, previstas especialmente no artigo 318-A do Código de Processo Penal, não devem ser interpretadas de maneira incontornável, cabendo analisar as situações existentes em cada caso concreto, como demonstram os precedentes das Cortes Superiores.

No ponto, o STF, no julgamento do referido HC coletivo, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças com até 12 anos de idade incompletos e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Lei nº 13.146/2015), relacionadas no processo pelo Departamento Penitenciário Nacional e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Na decisão paradigma do c. STF (HC nº 143.641-SP), ficou assentado o emprego de cautela máxima nas hipóteses em debate, relembrando se tratar de uma possibilidade do julgador, observado o caso concreto. Estabeleceu-se que, para concessão de tal benefício, não é necessária simplesmente a condição de maternidade. É imprescindível o preenchimento de outros requisitos, como o exame da conduta, relevância da medida e, principalmente, atenção especial ao interesse do menor.

No caso em apreço, constata-se que há caracterizada situação excepcional referida no HC coletivo citado a justificar a denegação do pedido de substituição da medida extrema pela prisão domiciliar. Ora, a paciente respondeu ao processo inteiro custodiada e fora condenada, por sentença recorrida, nas sanções punitivas dos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de reclusão total de 11 anos, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.600 dias-multa, sendo integrante da facção criminosa “Comando Vermelho”.

Friso que, não obstante a paciente tenha filho menor de 12 anos, é forçoso reconhecer que o presente caso concreto se insere entre as “situações excepcionalíssimas” previstas na decisão proferida pelo c. STF no HC nº 143.641, as quais impedem a concessão de prisão domiciliar.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADOS. PRISÃO PREVENTIVA.FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA SUPERVENIENTE INDISPONÍVEL. IMPETRAÇÃO PREJUDICADA. PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. LIDERANÇA DO TRÁFICO NA REGIÃO. ATIVIDADE LIGADA AO COMANDO VERMELHO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Tendo em vista que a sentença superveniente não estava disponível para consulta, tão pouco havia sido juntada pela defesa à época do decisum ora atacado, correto o entendimento de que a impetração estava prejudicada, uma vez que não era possível sequer verificar se a custódia cautelar da agravante havia sido mantida.

2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal - STF que concedeu habeas corpus coletivo às presas preventivamente, mães de crianças, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, comporta três situações de exceção à sua abrangência, quais sejam: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, b) delitos perpetrados contra os descendentes ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas.

3. Da situação evidenciada nos autos verifica-se a excepcionalidade prevista no mencionado julgado, tendo em vista que, conforme fundamentado pelas instâncias ordinárias, a paciente é apontada como líder do tráfico de entorpecentes na região, exercia suas atividades mediante utilização de arma de fogo, e foi apreendida grande quantidade de drogas sob sua responsabilidade (470g de maconha e 857g de cocaína). Saliente-se que a agravante mantinha o funcionamento de "boca de fumo" ligada ao Comando Vermelho. Tais fatos justificam o afastamento da incidência da benesse.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 426.526/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 20/02/2019)

Habeas Corpus. Crimes de tráfico de drogas, e de associação para o tráfico. Condenação prolatada. Pretensão de aguardar o julgamento de recurso em liberdade. Paciente presa durante toda a instrução. Impossibilidade de recorrer em liberdade, dada em decisão fundamentada. Prisão domiciliar. Impossibilidade. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

(TJ-SP - HC: 23010809120208260000 SP 2301080-91.2020.8.26.0000, Relator: Zorzi Rocha, Data de Julgamento: 04/03/2021, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/03/2021)

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e e denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 16/12/2021